Tribunal: STF
Processo: AI 210678
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-18
Data de publicação: 1998-12-18

Ementa:
CADERNETA DE POUPANÇA - PLANO COLLOR - BLOQUEIO DOS
DEPÓSITOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - REGÊNCIA. Uma vez
verificada a indisponibilidade dos quantitativos existentes nas
contas de cadernetas de poupança, descabe cogitar da aplicação de
lei nova, no que alterados os parâmetros de cálculo de juros e
correção monetária. A segurança jurídica impõe o respeito ao que
ajustado inicialmente.